Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-62.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000344-62.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO LTDA - ME - CNPJ: 05.380.169/0001-38 (APELADO), SERGIO PERCINOTO - CPF: 029.599.381-27 (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIA TRENTINI PERCINOTO - CPF: 524.194.609-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1000344-62.2020.8.11.0007 acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por
COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO LTDA – ME E OUTROS,
para reconhecer a prescrição dos créditos executados, julgando extinto o processo.

Nas razões recursais, sustenta que os débitos não foram alcançados pela prescrição e nem pela decadência.

Alega que o crédito foi constituído dentro no prazo decadencial, uma vez que o fato gerador mais antigo foi em 2011 e o fisco estadual tinha de 01/01/12 até 31/12/2016 para efetuar o lançamento, cuja notificação do contribuinte ocorreu em 13/12/2016.

Sustenta também que não incide no caso concreto a prescrição do art. 174 do CTN, já que não transcorreram mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o despacho ordenador da citação, que retroage a data da propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição, reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 44203565).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
31/01/2020
, a Ação de Execução Fiscal no
1000344-62.2020.8.11.0007
em desfavor de
COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO LTDA – ME E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 20171356,

cujo valor alcançava a importância de R$ 49.758,61

(quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 04/02/2020, sendo determinada a citação da pessoa jurídica e seus sócios, que restou inexitosa.

Em 01/04/2020, o executado interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, prescrição dos créditos tributários (ID 44203558).

Em 30/04/2020, o Juízo
a quo
acolheu a exceção, para reconhecer a prescrição dos débitos ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da ação, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Extrai-se dos autos que os fatos geradores ocorrem entre 07/2011 e 07/2015. Assim, o p
razo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2012 e encerrou em 31/12/2016, para o fato gerador mais antigo e em 01/01/2016 a 21/12/2020, para o mais recente.

A notificação do contribuinte
para pagamento do débito em 30 (trinta) dias se deu em 13/12/2016 e seu vencimento ocorreu em 11/01/2017.

Não recolhido o tributo até o vencimento, tem-se no dia seguinte a constituição definitiva do crédito, a qual se deu em 12/01/2017, ou seja, dentro do quinquênio legal. Assim, não há que se falar em decadência.

Também não operou no caso concreto a prescrição, uma vez que de acordo com

o
art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 12/01/2017.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 31/01/2020 e o despacho ordenador da citação em 04/02/2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020